Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-80.2021.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-80.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS NATAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 062.014.321-59 (APELANTE), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), ROSINEIDE CARVALHO DA SILVA - CPF: 551.326.423-49 (APELANTE), MIKAELI CARVALHO DA SILVA - CPF: 061.951.141-97 (APELANTE), FUNERARIA BOA VISTA LTDA - CNPJ: 02.446.931/0001-43 (APELADO), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REMOÇÃO DE CADÁVER SEM AUTORIZAÇÃO – FURTO DE MOTOCICLETA NO LOCAL DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de elementos que demonstrem ato ilícito ou o nexo causal rompe a cadeia de responsabilidade civil, impedindo o dever de indenizar.

A remoção de cadáver por empresa funerária, com conhecimento das autoridades locais e segundo prática regional consolidada, não caracteriza ato ilícito passível de indenização.

A funerária não responde por furto de bem deixado no local do acidente quando não incumbida legalmente de sua guarda e inexistente o nexo causal entre a conduta e o evento danoso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000790-80.2021.8.11.0023

APELANTES:

MIKAELI CARVALHO DA SILVA E OUTROS

APELADO:

FUNERARIA BOA VISTA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS NATAN CARVALHO DA SILVA
,
MIKAELI CARVALHO DA SILVA
e
ROSINEIDE CARVALHO DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo MMº Juiz
João Zibordi Lara
, da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1000790-80.2021.8.11.0023
,
ajuizada em desfavor de
FUNERARIA BOA VISTA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenado os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cujo pagamento ficou suspenso por serem beneficiários da justiça gratuita.

Sustentam os apelantes, inicialmente, a injustiça da sentença, por haver desconsiderado as provas documentais e testemunhal que, segundo afirmam, demonstrariam a ilicitude da conduta da apelada ao remover o corpo do “de cujus” sem a devida perícia no local, bem como por não resguardar os pertences da vítima, que teriam sido furtados.

Alegam que, no dia 15/11/2020, o genitor e marido dos apelantes faleceu em acidente motociclístico na BR-163, sendo que a funerária, por conta própria e sem aguardar a chegada das autoridades policiais, retirou o corpo do local, deixando a motocicleta no local do sinistro, o que teria impossibilitado a apuração das circunstâncias do acidente e ocasionado o furto do veículo.

Sustentam que não houve qualquer autorização da polícia para a remoção do corpo, tampouco apresentação de documento nesse sentido.

Asseveram que a ausência de perícia inviabilizou a elucidação dos fatos, caracterizando ato ilícito e ensejando o dever de indenizar.

Apontam que a responsabilidade pela guarda dos bens da vítima também foi negligenciada, pois a motocicleta foi deixada no local com a chave na ignição.

Argumentam que a apelada não demonstrou ter recebido autorização das autoridades para tal procedimento e que, por força da inversão do ônus da prova, incumbia-lhe tal demonstração.

Afirmam estarem presentes os três requisitos da responsabilidade civil: o ato ilícito, o dano e o nexo causal, de forma que requerem a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes à perda da motocicleta que ainda se encontrava financiada, bem como por danos morais decorrentes da impossibilidade de elucidação das causas da morte de seu ente querido, o que lhes causa sofrimento contínuo.

Alegam também que houve falha na prestação do serviço, e que a atitude da funerária violou normas legais sobre preservação do local do crime.

Citam precedentes jurisprudenciais, a teoria do desvio produtivo do consumidor e doutrina para embasar a pretensão.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar procedente a ação inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários de sucumbência (id. 270924912).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que sentença recorrida foi acertada e deve ser mantida.

Afirma que a apelação não apresenta qualquer fato novo que justifique a reforma da decisão.

Reitera que agiu dentro dos limites legais e com autorização das autoridades locais para remoção do corpo, o que é prática comum diante da ausência de infraestrutura, como IML, na localidade dos fatos.

Sustenta que a guarda de bens da vítima, inclusive da motocicleta, é de responsabilidade das autoridades policiais, e não da funerária. Por outro lado, argumenta que não há provas de que a remoção do corpo ocorreu sem autorização e que não existe nexo de causalidade entre a conduta da ré e o furto do veículo.

Afirma que não houve tratamento desrespeitoso ou desumano com o falecido ou seus familiares, de forma que os danos alegados configuram mero dissabor decorrente da morte, não caracterizando dano moral indenizável.

Menciona que os autores demoraram para registrar o boletim de ocorrência referente ao furto da motocicleta, o que também rompe o nexo de causalidade.

Defende, por fim, que não restou demonstrado qualquer ato ilícito ou dano passível de indenização por parte da funerária, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 270924916).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 271809865).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MATEUS NATAN CARVALHO DA SILVA
,
MIKAELI CARVALHO DA SILVA
e
ROSINEIDE CARVALHO DA SILVA
ajuizaram a
ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
FUNERARIA BOA VISTA LTDA
, relatando que no dia 15/11/2020, por volta das 2h da manhã, no Distrito de Cachoeira da Serra-PA, o Sr. Miguel — genitor e marido dos autores — sofreu um acidente motociclístico fatal na BR-163, KM – 80, enquanto conduzia uma motocicleta Honda CG, placa RAO-1120.

Informam que, ao chegarem ao local do acidente, a família foi informada pela polícia de que o corpo e a motocicleta não se encontravam mais ali.

Relatam que, ao procurarem a ré, foram informados de que esta havia removido o corpo por decisão própria, sem aguardar a chegada da polícia ou realização de perícia, e que teria deixado a motocicleta no local por entender que não tinha responsabilidade sobre o bem.

Afirmam que o veículo acabou sendo furtado, em razão da omissão da ré, de forma que entende que a funerária agiu com imperícia e negligência ao executar o serviço de remoção sem autorização, sem perícia e sem providenciar a guarda do veículo.

Ressaltam que o corpo sequer passou pelo IML, o que agravou o sofrimento dos autores, impedindo a apuração das circunstâncias da morte.

Defendem a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, ensejando a responsabilidade da ré por danos morais e materiais.

Ante o exposto, postularam pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), para todas as partes autoras e indenização por danos materiais no valor de R$10.728,00 (dez mil setecentos e vinte e oito reais), em favor do autor Mateus Natan Carvalho da Silva, correspondente ao valor do veículo furtado.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenado os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cujo pagamento ficou suspenso por serem beneficiários da justiça gratuita.

A controvérsia gravita em torno da suposta conduta ilícita da funerária apelada, consubstanciada na remoção do corpo do falecido, Sr. Miguel, sem autorização da autoridade policial e sem a realização de perícia no local do acidente, bem como na omissão quanto à guarda da motocicleta, que permaneceu na via pública e, posteriormente, foi furtada.

Ocorre que, consoante bem delineado na sentença, o acervo probatório coligido aos autos não é suficiente para atribuir à apelada a prática de qualquer ato ilícito que enseje a reparação civil pleiteada.

A atuação da funerária, segundo demonstrado pela prova oral colhida, segue padrão regional determinado por circunstâncias logísticas locais, notadamente a ausência de Instituto Médico Legal na localidade de Castelo dos Sonhos, o que impõe, como prática reiterada, a remoção do corpo por funerárias acionadas pelas autoridades públicas.

O investigador de polícia civil do Distrito de Castelo de Sonhos/PA, Sr. Marquezzan Freitas da Silva, relatou em seu testemunho a inexistência de estrutura mínima no distrito e a habitualidade da conduta ora questionada (id. 270924898).

Não há nos autos qualquer elemento que comprove que a remoção do corpo tenha ocorrido à revelia das autoridades competentes ou em descompasso com a legalidade vigente. De igual modo, inexiste comprovação de que a funerária tivesse qualquer dever de guarda dos bens da vítima, incumbência esta que, como é cediço, recai sobre as forças policiais.

No que tange ao furto da motocicleta, tampouco se estabeleceu nexo causal entre a conduta da apelada e o evento danoso. A simples permanência do veículo no local do sinistro, por si só, não basta para imputar responsabilidade civil à funerária, especialmente quando não se demonstra que esta tenha contribuído, direta ou indiretamente, para a subtração do bem.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o dever de indenizar exige a presença simultânea de três requisitos: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal. A ausência de qualquer um desses elementos inviabiliza a responsabilização civil. No caso, ausente o ato ilícito e rompido o nexo causal, inexiste fundamento jurídico para acolhimento da pretensão indenizatória.

No tocante ao abalo emocional narrado pelos autores, é compreensível e humano o sofrimento decorrente da perda abrupta de um ente querido. Todavia, esse luto, por mais profundo que seja, não autoriza automaticamente a concessão de indenização por danos morais. É indispensável que se demonstre a existência de comportamento culposo ou doloso do agente que tenha agravado de forma indevida esse sofrimento, o que não restou caracterizado nos autos.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME COMPENSANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS –
IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO – VEDAÇÃO – ART. 85, § 14, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca. O ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária e individualizada entre as partes, sendo vedada a sua compensação, consoante regra do art. 85, § 14, do CPC/15.”
(TJ-MT - AC: 10476809120198110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO ESTABELECIMENTO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 927 do Código Civil prevê que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Assim, segundo a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, para que haja a condenação respectiva mister o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano; e d) nexo causal
. Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria ( CPP, art. 5º, inciso II e § 3º c/c CF, art. 5º, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude). Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pela parte requerida, uma vez que agiu com a devida cautela e moderação ao informar às autoridades o ilícito encontrado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10227522520218110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ABASTECIMENTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PARTE REQUERIDA – FALHA MECÂNICA DO VEÍCULO -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, o que, no caso, não restou demonstrado pela parte autora, uma vez que ausente provas de abalo a honra e imagem da parte autora
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00167070620138110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025